Tribunal: TJPA
Processo: 0004807-30.2017.8.14.0090
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-03

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1) AGUARDAR JULGAMENTO EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2) ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA RESPALDAR A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. MERCANCIA COMPROVADA. 3) CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ABRANDAMENTO NA FRAÇÃO MÁXIMA. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento pela Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ?a? do RITJPA.2. Devidamente comprovado pelas provas produzidas nos autos, sobretudo, pelas declarações dos policiais responsáveis pela diligência e pela prisão do réu, que o material entorpecente apreendido em poder deste, destinava-se à difusão ilícita, não há como acolher o pedido absolutório, baseado unicamente na estéril negativa de autoria.3. Impossível operar a desclassificação da conduta constante do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, para a do artigo 28 da mesma norma legal, quando comprovado pelas provas colacionadas aos autos que a droga apreendida em poder do réu era destinada à difusão ilícita.4. Inviável a aplicação da causa de diminuição §4º, art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, diante do caso concreto, em que a pena foi aplicada justificadamente e adequadamente.5. Não preenchido o requisito objetivo previsto no artigo 44 do Código Penal, resta inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.6. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0004807-30.2017.8.14.0090
COMARCA DE PRAINHA/PA (VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRAINHA)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: ACÁCIO PEREIRA DE FREITAS
ADVOGADO: ADAMOR GUIMARÃES MALCHER
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: Desa. VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1) AGUARDAR JULGAMENTO EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2) ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA RESPALDAR A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. MERCANCIA COMPROVADA. 3) CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ABRANDAMENTO NA FRAÇÃO MÁXIMA. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento pela Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA.
2. Devidamente comprovado pelas provas produzidas nos
autos, sobretudo, pelas declarações dos policiais responsáveis pela diligência e pela prisão do réu, que o material entorpecente apreendido em poder deste, destinava-se à difusão ilícita, não há como acolher o pedido absolutório, baseado unicamente na estéril negativa de autoria.
3. Impossível operar a desclassificação da conduta constante do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, para a do artigo 28 da mesma norma legal, quando comprovado pelas provas colacionadas aos autos que a droga apreendida em poder do réu era destinada à difusão ilícita.
4. Inviável a aplicação da causa de diminuição §4º, art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, diante do caso concreto, em que a pena foi aplicada justificadamente e adequadamente.
5. Não preenchido o requisito objetivo previsto no artigo 44 do Código Penal, resta inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
6. Recurso conhecido e improvido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual, na 1ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias vinte e cinco de janeiro e primeiro de fevereiro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar.
Belém, 1º de fevereiro de 2021.
Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0004807-30.2017.8.14.0090
COMARCA DE PRAINHA/PA (VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRAINHA)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: ACÁCIO PEREIRA DE FREITAS
ADVOGADO: ADAMOR GUIMARÃES MALCHER
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: Desa. VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR

R E L A T Ó R I O

ACÁCIO PEREIRA DE FREITAS,
por intermédio de sua defesa, interpôs o presente recurso, visando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Prainha, que o condenou à pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprido em regime inicialmente fechado, e pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias multa, em decorrência da prática delitiva estabelecida no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006.

A peça acusatória narra que, no dia 16/08/2017, por volta das 00hs15min, policiais militares integrantes do pelotão de Prainha, após receberem algumas denúncias de que o recorrente estava traficando drogas na Praça da Matriz, efetuaram sua identificação e abordagem, localizando-o na posse de 8 (oito) papelotes da substância entorpecente aparentemente conhecida por ¿oxi¿.

Ofertada e recebida a denúncia e, após regular instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a acusação condenando o réu na sanção ao norte referida.

Inconformado, o réu, por meio de sua defesa técnica, interpôs o recurso em análise.

A defesa, em suas razões recursais (fls. 134/146), após ter pleiteado, preliminarmente, o seu direito de recorrer em liberdade, alega a inexistência de prova capaz de incriminá-lo de forma concreta e inequívoca pelo delito de tráfico, requerendo a sua absolvição ou desclassificação do delito de tráfico para o de uso de substância entorpecente, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo.

Subsidiariamente, pede a revisão da dosimetria da pena formulada pelo juízo sentenciante, especialmente para que a pena seja aplicada no seu mínimo legal, diante das circunstâncias pessoais favoráveis, e sua conversão em pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

O Ministério Público de 1º Grau, em contrarrazões (fls. 148/154), pugna pelo improvimento do recurso com a manutenção da sentença combatida.

Vieram-me os autos distribuídos, ocasião em que determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis.

O Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, por meio de sua manifestação, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 182/186), retornando-me os autos, conclusos, em 17/09/2018.

É o relatório, que submeto a douta revisão.

Belém, 22 de setembro de 2020.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0004807-30.2017.8.14.0090
COMARCA DE PRAINHA/PA (VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRAINHA)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: ACÁCIO PEREIRA DE FREITAS
ADVOGADO: ADAMOR GUIMARÃES MALCHER
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: Desa. VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR

V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

Preliminarmente, o apelante requereu a devolução de seu direito de ir e vir, durante o transcorrer do julgamento do recurso de apelação apresentado perante o juízo
ad quem
, em respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e da presunção de inocência. Argumenta que não estão presentes os requisitos legais da custódia cautelar e tem direito à liberdade.

Todavia, tal pedido não merece guarida, pois deve o apelante ingressar com Habeas Corpus, objetivando o alcance do pedido de liberdade durante o andamento do recurso interposto, ressaltando que a competência para o processamento e o respectivo julgamento da referida ação mandamental será da Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça,
ex vi
do art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA.

No mesmo sentido é o entendimento desta corte:
¿APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO LIBERATÓRIO QUE DEVE SER FEITO ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INTELIGÊNCIA DO INCISO I, ART. 30 DO RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA. (...) I. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. O direito de recorrer em solto da sentença condenatória, é objeto a ser apreciado através de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento das Câmaras Criminais Reunidas desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do RITJPA. PRELIMINAR REJEITADA; (...)¿ (2016.04222645-34, 166.448, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-10-18, Publicado em 2016-10-19).

Por todo o exposto, rejeito a preliminar aventada.

O primeiro ponto meritório questionado pelo apelante diz respeito à alegada ausência de provas para sustentar a condenação pelo delito de tráfico, razão pela qual requer a sua absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para o uso de substância entorpecente.

Analisando os autos, constato, sem delongas, que não merece guarida o recurso.

De início, cumpre referir que a materialidade do delito restou devidamente comprovada pelos autos de apresentação e apreensão da droga (fl. 16 - IPL) e pelo laudo de exame toxicológico definitivo (fl. 96).

Quanto à autoria, apesar da negativa do réu, as provas colhidas no curso da instrução, tanto a pericial quanto a testemunhal, apontam, de forma concreta, para a responsabilização penal do réu na conduta tipificada no art. 33 da Lei 11.343/2006.

As testemunhas
PM

Raimundo Pericles Bacelar Neto
e
PM

Elivan Barros Souza
, em juízo, afirmaram que o apelante é conhecido da polícia por vários delitos cometidos na cidade, que fizeram a prisão do acusado, após várias denúncias de que estava comercializando drogas na praça da cidade, que foi encontrado com ele, a substância ¿oxi¿, embaladas individualmente em trouxinhas da mesma cor e, ainda, que havia um mandado de prisão em aberto contra ele (mídia - fl. 120 e fls. 122/124 dos autos).

Destaco que os depoimentos dos agentes de polícia que participaram do flagrante devem ser revestidos de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando firmes e coerentes e confirmados em Juízo, sob a garantia do contraditório, conforme ocorreu na espécie, tornando-se aptos a ensejar condenação.

Acerca desse tema colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que se alinha ao caso em exame:
¿(...) TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CIVIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA.
1. Para se desconstituir o édito repressivo quanto ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, como pretendido no
writ,
seria necessário o exame aprofundado de provas, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, mormente pelo fato de que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação, desde que fundamentadamente.
2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.¿
(STJ - HC 271616 / BA. Relator Ministro Jorge Mussi. Quinta Turma. DJ 23/10/2013)

Por outro lado, a alegação do apelante de ser usuário de drogas não é impeditiva de que, ao mesmo tempo, exerça a traficância, pois uma conduta não exclui a outra. Aliás, o tráfico por parte de usuários é muito comum, em razão de facilitar a manutenção do vício, vale dizer, o ganho pecuniário necessário para sustentá-lo.

A propósito, colaciono excerto de precedente desta Turma, que se alinha ao presente caso:
¿Apelação penal tráfico de drogas e porte de arma de uso restrito desclassificação para o crime do art. 28 da lei 11.343/2006 improcedência erro na aplicação da pena inexistência recurso improvido decisão unânime.
I. É sabido que o art. 33 da lei de drogas dispõe que comete crime todo àquele que vender, manter em depósito ou fornecer entorpecente. Desta forma, para o reconhecimento do crime de tráfico de drogas, basta que o agente incida em um dos tipos penais descritos no art. 33 da Lei 11.343/2006, pouco importando a prova da mercancia. Precedentes do STJ;
II. Existem provas suficientes de que o apelante mantinha em depósito grande quantidade de entorpecente pronta para a venda. A materialidade do delito resta comprovada pelo laudo pericial (fl. 57 dos autos), que dá conta de que o recorrente possuía duzentos e oitenta e cinco gramas de crack. Na mesma localidade foi encontrado seiscentos reais em dinheiro e uma grande quantidade de viciados ao redor, demonstrando que ali era um conhecido ponto de comércio de entorpecentes. Agiu bem o juiz ao condenar o apelante pelo crime de tráfico de drogas, pois para o reconhecimento do crime do art. 28 da Lei 11.343/2006 o juiz deverá levar em conta a natureza e a quantidade de entorpecente, circunstancias essas que demonstram que a droga era destinada a venda e não ao consumo próprio, como alegado. As provas dos autos apontam de modo incontroverso para a sua condenação, não havendo porque falar na aplicação do princípio do in dubio pro reo. Precedentes do STJ;
III. (...);
IV. Recurso conhecido e improvido à unanimidade.¿ (Acórdão n.º117865, Relator Rômulo José Ferreira Nunes. 2ª Câmara Criminal Isolada, julgado dia 27/03/2013, DJe 01/04/2013)

Assim, considerando as circunstâncias da prisão, aliadas à natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como a prova oral coligida, não há dúvidas sobre a ocorrência do crime descrito na inicial acusatória, diante da inequívoca finalidade da mercancia ilícita da droga, razão pela qual afasto o pleito absolutório e de desclassificação do delito para a infração prevista no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006.

Passo, pois, ao pedido subsidiário de reforma da dosimetria da pena, destacando, nesse ponto, que o único inconformismo do apelante diz respeito a causa de diminuição de pena estabelecida no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006.

Sabe-se que a minorante pleiteada refere-se ao acusado primário que não possui antecedentes criminais, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa, o que definitivamente não é o caso em análise, uma vez que o recorrente era conhecido na região por traficar entorpecentes, além de já ter condenação transitada em julgado, consoante certidão de fls. 18/18v. e, ainda, restar demonstrado nos autos que se dedicava à atividade criminosa.

Assim, diante deste cenário, inviável a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006.

Deixo de reconhecer a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o
quantum
de pena fixado é superior ao estabelecido no artigo 44 do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença condenatória.

É o meu voto.

Belém, 1º de fevereiro de 2021.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

CAS/GAS/Pmf